Tribunal: TJES
Processo: 5001191-80.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-80.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA MARTINS ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ALEXANDRA MARTINS ROSA em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio da qual alega que o Requerido realizou o pagamento de adicional de insalubridade em valor menor do que o devido, por considerar como base de cálculo o salário mínimo, em inobservância da legislação municipal que previu, até junho/2021, o respectivo salário base como base de cálculo (art. 90, §4º da LC Municipal 53/1997); de junho/2021 a maio/2022, o menor valor do vencimento inicial da categoria (LC Municipal 2205/2021); e, a partir de maio/2022, o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal (LC 2271/2022). Assim, pretende o pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, bem como o reflexo sobre férias, décimo terceiro e adicional de 1/3 de férias.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, a partir de abril/2018 até maio/2022, em consideração à base de cálculo estabelecida na legislação municipal, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que também faz jus à percepção dos reflexos do adicional de insalubridade sobre férias, décimo terceiro e adicional de 1/3 de férias.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito recursal se circunscreve ao capítulo atinente aos reflexos sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias em decorrência do reconhecimento do direito à percepção da diferença de adicional de insalubridade.

Neste ponto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos,
ex vi
:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal: (1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001846-86.2022.8.08.0069, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000397-59.2023.8.08.0069, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 25/Nov/2023.

Do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para condenar o Requerido também
ao pagamento dos reflexos das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, m
antendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)